Tribunal: STF
Processo: ARE 1588318
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. Pedido de restituição de veículo apreendido em ação penal por crimes de associação criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo. Indeferimento, na origem. Irresignação defensiva. Adução de que a coisa é de propriedade de terceiro de boa-fé. Descabimento. Bem móvel apreendido em poder de corréu condenado na ação penal originária. Dúvidas razoáveis sobre a sua licitude. Ocorrência. Automóvel que ainda interessa ao processo-crime em curso. Restituição. Impossibilidade. Precedentes. DESPROVIMENTO.
1. A devolução de coisa apreendida se condiciona à demonstração plena da propriedade lícita pelo requerente (artigo 120, caput, do Código de Processo Penal); da ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (artigo 118, do CPP); e de não estar o bem sujeito à pena de perdimento (artigo 91, inciso II, do Código Penal).
2. Inicialmente, de se consignar que, a despeito de alegar a apelante ter adquirido o veículo em 16 de setembro de 2019, o mesmo se encontrava em poder do então investigado Alberto Bartolomeu da Silva ao momento da apreensão cumprida, em data posterior, qual seja, 24 de outubro de 2019, ex vi do auto de apreensão constante no feito.
3. Da ação penal originária, cujas insurreições foram apreciadas por esta relatoria (autos de tombo 0000656-69.2019.8.15.0301), extrai-se elementos reveladores da existência de uma organização criminosa estruturada que, em sua costumeira teia criminal, está vinculada às práticas que procuram mascarar a ilicitude de valores econômicos, gerando produtos de crime, como bem já apurado em face de vários réus, dentre eles Alberto Bartolomeu da Silva, que fora condenado pelo crime de promoção, constituição, financiamento ou integração, pessoalmente ou por interposta pessoa, de organização criminosa, majorada pelo emprego de arma de fogo (artigo 2º, § 2º, da Lei n° 12.850/2013), a uma pena de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa. À ocasião, constatou-se, da instrução, que Alberto figurou como braço armado da organização criminosa, sendo como um dos responsáveis pela segurança nas ações criminosas praticadas pelo “bando ”.
4. Na linhas dos precedentes da jurisprudência pátria, em havendo dúvidas sobre a licitude do bem, o pedido de restituição deve ser indeferido, mesmo porque, se restarem efetivados os indícios e realmente ficar comprovado que o objeto em questão é oriundo de crime, o mesmo é passível de pena de perdimento, a teor do disposto no artigo 91, II, “b”, do Código Penal, e tal resultado somente será obtido no final ação penal.
5. Recurso a que se nega provimento

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente